Tribunal: TJDFT
Processo: 0731310-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731310-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NILTON HAMANN AGRAVADO: PAULO TRINDADE CRUZ DESPACHO O arquivo id 29513891 (comprovante de pagamento de custas) está ilegível. Ao agravante para juntar comprovante legível do preparo ou efetuá-lo em dobro, sob pena do recurso não ser conhecido. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator